Tribunal: STF
Processo: HC 191528
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AREsp 1.363.411/ES, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8):
    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º DA LEI N. 7.492/86. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DILIGÊNCIA INDEFERIDA MOTIVADAMENTE. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. 2.1) CULPABILIDADE. 2.2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.3) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO PREJUDICAM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. As diligências requeridas na forma do art. 402 do CPP podem ser indeferidas pelo magistrado de forma motivada, com base em sua discricionariedade.
    1.1. No caso em tela, a diligência foi considerada impertinente de forma motivada, razão pela qual indeferida. Para se entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
    2. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
    2.1. In casu, a valoração negativa da culpabilidade decorreu Lapso temporal de cometimento do delito e da proximidade com o primeiro escalão do governo estadual.
    2.2. Entender de modo diverso demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2.3. A existência das circunstâncias judiciais favoráveis não anula ou impede a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 4º e 5º da Lei 7.492/1986, nos termos do art. 69 c/c o art. 29, ambos do CP; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 5º da referida lei e reconhecer a tentativa quanto ao outro; c) no STJ, o recurso foi desprovido, mantida a condenação pelo crime de gestão fraudulenta; d) a conduta do paciente é atípica “ uma vez que se trata de crime de mão própria, em que apenas os sujeitos referidos no art. 25 da Lei 7.492/86 podem ser responsabilizados, o que não é o caso, visto que o Paciente não exerceu função gestor/administrador na COOPETFES, e foi expressamente tido como beneficiário das fraudes, condição que se subsume ao tipo previsto no art. 171 do CP”; e) há dúvida consistente a respeito dos fundamentos que alicerçaram a condenação do paciente pela gestão fraudulenta; f) o paciente é idoso e portador de diabetes mellitus, de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, estando, portanto, inserido no grupo de risco da Covid-19.
    À vista do exposto, requer, em liminar, seja obstada a expedição de guia de execução, bem como de mandado de prisão, até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente, ou, pela desclassificação do crime de gestão fraudulenta para o delito previsto no art. 171 do CP.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente